Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-45.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000782-45.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VANILSE CARVALHO DE MEDEIROS Advogado(s): FERNANDO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDNALVA ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como EDNALVA ALVES DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA. LEVANTAMENTO AUTORIZADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Inventário, indeferiu pedido de avaliação judicial dos bens, de levantamento de numerário existente em conta bancária para pagamento de custas processuais e determinou o recolhimento das custas sob pena de extinção do feito. A parte agravante alegou, ainda, indeferimento de pedido de gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do recurso quanto ao pedido de gratuidade da justiça, não apreciado na decisão agravada; e (ii) estabelecer se o espólio pode ser autorizado a levantar valores de conta bancária para o pagamento das custas processuais do inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da insurgência referente à gratuidade da justiça, por inovação recursal, supressão de instância e violação à dialeticidade, uma vez que o tema não foi objeto da decisão recorrida. 4. Em ações de inventário, as custas processuais devem ser suportadas pelo espólio, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, sendo irrelevante a situação financeira dos herdeiros ou do inventariante. 5. A inexistência de liquidez nos bens do espólio autoriza, excepcionalmente, o diferimento do recolhimento das custas para o momento da partilha, conforme precedentes dos Tribunais estaduais e o princípio da utilidade do processo. 6. Constatada a existência de numerário em conta bancária vinculada ao espólio, é admissível a autorização judicial para levantamento dos valores destinados ao pagamento das custas e despesas processuais, a fim de assegurar o regular prosseguimento do inventário. 7. Presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano decorrente da possível extinção do feito por falta de recolhimento das custas, impõe-se o provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: 1. A inovação recursal impede o conhecimento do agravo quanto a matéria não apreciada pelo juízo de origem. 2. No inventário, as custas processuais são de responsabilidade do espólio, e não dos herdeiros ou do inventariante. 3. Havendo numerário em conta bancária do espólio, é possível autorizar o levantamento dos valores para pagamento das custas processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CC, art. 1.997; Lei Estadual nº 7.603/01, art. 8º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: – TJ-MG, Apelação Cível nº 50141009220198130672, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 09.09.2024. – TRF-4, AC nº 50282662220224047200, Rel. José Antonio Savaris, j. 12.02.2025. – TJ-ES, AI nº 00014074220198080013, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 01.10.2019. – TJ-RS, AI nº 00137656220228217000, Rel. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 20.06.2022. – TJ-SP, AI nº 2037432-19.2023.8.26.0000, Rel. J.B. Paula Lima, j. 22.03.2023. – TJ-MT, AI nº 1005984-28.2024.8.11.0000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000782-45.2025.8.05.9000, em que figura como agravante VANILSE CARVALHO DE MEDEIROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, e na parte conhecida, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, registrado pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA